Tribunal: TJSP
Processo: 1502237-25.2022.8.26.0498
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos da testemunha policial corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão do apelante. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Condenação mantida. Pena-base fixada com critério e de forma fundamentada, à luz das peculiaridades do caso concreto,

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos da testemunha policial corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão do apelante. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Condenação mantida. Pena-base fixada com critério e de forma fundamentada, à luz das peculiaridades do caso concreto, máxime diante dos péssimos antecedentes do acusado. Reincidência corretamente reconhecida na origem. Inexistência de bis in idem. Condenações distintas valoradas em cada etapa do cálculo dosimétrico. Regime inicial semiaberto que não comporta abrandamento, diante dos maus antecedentes e reincidência.
Recurso desprovido.